Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do andamento processual atualizado referente ao processo AREsp no 2.300.310 DF, em trâmite no STJ. Após, retornem os autos conclusos. Publique. Intime-se. Brasília, 3 de janeiro de 2024 11:47:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador